Tribunal: STJ
Processo: 7002084-97.2023.8.22.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: ELIAS PAULINO DE SOUZA
ADVOGADOS
: SANDRA CIZMOSKI RAMOS - RO008021
KINDERLY RAUANE DE ALMEIDA PAZ - RO011940
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DANO MORAL.
SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem fundamentou adequadamente a

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127122 - RO(2025/0482097-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: ELIAS PAULINO DE SOUZA
ADVOGADOS
: SANDRA CIZMOSKI RAMOS - RO008021
KINDERLY RAUANE DE ALMEIDA PAZ - RO011940
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DANO MORAL.
SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem fundamentou adequadamente a decisão e apreciou as questões
relevantes, inexistindo violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que a fraude bancária ou descontos indevidos, por si
sós, não configuram dano moral
, exigindo-se a demonstração de
in re ipsa
circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento e atinjam os atributos da
personalidade.
3. A pretensão de afastar ou redimensionar o dano moral demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55548165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a8d3b23-1a06-4f00-a3df-7ba22f49f500

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a8d3b23-1a06-4f00-a3df-7ba22f49f500

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127122 - RO(2025/0482097-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: ELIAS PAULINO DE SOUZA
ADVOGADOS
: SANDRA CIZMOSKI RAMOS - RO008021
KINDERLY RAUANE DE ALMEIDA PAZ - RO011940
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DANO MORAL.
SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem fundamentou adequadamente a decisão e apreciou as questões
relevantes, inexistindo violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que a fraude bancária ou descontos indevidos, por si
sós, não configuram dano moral
, exigindo-se a demonstração de
in re ipsa
circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento e atinjam os atributos da
personalidade.
3. A pretensão de afastar ou redimensionar o dano moral demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MBM PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM
DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO. NÃO RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55229366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: fc5d025b-8697-4a0a-8358-7f9aff86f38b

1. Apelação interposta por instituição previdenciária privada e instituição
bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente a
relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados
indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso da instituição bancária; (ii) a preliminar de ilegitimidade passiva da
instituição bancária; e (iii) a exigibilidade do débito, a repetição do indébito
em dobro e a configuração dos danos morais decorrentes dos descontos
indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo feito nas razões recursais não atende ao
requisito do
§ 3o, do CPC, que exige petição autônoma. Assim,
art. 1.012,
rejeita-se o pedido, conforme entendimento consolidado do TJRO.
4. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, a instituição bancária é
parte legítima para integrar o polo passivo, uma vez que realizou os
descontos na conta bancária do autor, integrando a cadeia de prestação de
serviços. Precedentes do TJRO respaldam essa conclusão, afastando a
preliminar.
5. No mérito, a instituição previdenciária não comprovou a regularidade da
contratação, pois não apresentou documentos assinados pelo autor. Sem essa
prova, a repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42,
parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.
6. A configuração de danos morais é reconhecida em casos de descontos
indevidos, especialmente quando comprometem o sustento do consumidor,
como no presente caso. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional, observando
os critérios de razoabilidade e os parâmetros do
do CC.
art. 944
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por petição
autônoma, conforme
§ 3o, do CPC.
art. 1.012,
2. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo em
ações de repetição de indébito, pois integra a cadeia de prestação de serviços.
3. A ausência de prova de contratação de serviço ou produto impõe a
declaração de inexistência de débito e a repetição em dobro dos valores
descontados, conforme o
do CDC.
art. 42
4. A fixação de indenização por danos morais deve observar critérios de
proporcionalidade, considerando as condições do consumidor e o caráter
compensatório e punitivo da indenização.” (e-STJ, fls. 430-431)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega violação aos arts. 489, § 1o, II, III,
IV, V e VI, e 1.022, do Código de Processo Civil; 186 e 927, do Código Civil; e 5o, X, da
Constituição Federal.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente, com não
enfrentamento de argumentos relevantes, emprego de conceitos indeterminados e uso genérico
de precedentes, o que acarreta nulidade do acórdão e necessidade de retorno dos autos para
saneamento.
ii) houve condenação indevida por dano moral, porque descontos mensais de
pequeno valor e sem inscrição em cadastros de inadimplentes não configuram abalo à
personalidade, exigindo-se prova concreta de sofrimento ou repercussão relevante, inexistente no
caso.
Documento eletrônico VDA55229366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: fc5d025b-8697-4a0a-8358-7f9aff86f38b

iii) há divergência jurisprudencial quanto à configuração de dano moral em hipóteses
de descontos indevidos, defendendo que não há dano moral presumido e que o caso exige
comprovação específica de ofensa relevante à esfera extrapatrimonial.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido Elias Paulino de Souza (e-STJ, fls.
524-529); o Banco Bradesco S.A. não apresentou contrarrazões (e-STJ, fl. 530).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 531-534), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou não ter firmado contrato com
MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A., mas, ainda assim, sofreu descontos
em sua conta bancária identificados como “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”.
Diante disso, propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de
débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência
do débito; condenar os réus à restituição em dobro dos valores descontados, com atualização e
juros de mora desde cada desconto indevido (CC,
; fixar indenização por danos morais
art. 398)
em R$ 5.000,00; conceder tutela de urgência para suspender os descontos; e condenar ao
pagamento de custas e honorários de 10% sobre a condenação (e-STJ, fls. 422-423).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento a ambos os
recursos, rejeitou o pedido de efeito suspensivo e a preliminar de ilegitimidade passiva do banco,
reconheceu a ausência de comprovação da contratação, manteve a devolução em dobro (CDC,
e confirmou a indenização por danos morais de R$ 5.000,00, destacando o impacto dos
art. 42)
descontos no sustento do consumidor e observando os parâmetros do CC,
(e-STJ, fls.
art. 944
424-431).
No recurso especial, a recorrente alega violação aos arts. 489, § 1o, II, III, IV, V e
VI, e 1.022 do Código de Processo Civil; 186 e 927 do Código Civil. Contudo, o recurso não
merece prosperar.
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos arts. 489, § 1o, II, III, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, uma
vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara,
precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

Documento eletrônico VDA55229366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: fc5d025b-8697-4a0a-8358-7f9aff86f38b

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Dessa forma, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem apresentou de maneira clara, precisa e suficiente os fundamentos que embasaram seu
convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que
tenha adotado fundamentação suficiente, porém diversa daquela pretendida pela recorrente.
Ademais, sustenta a recorrente violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil, sob o
argumento de que houve indevida condenação ao pagamento de indenização por dano moral,
uma vez que descontos mensais de pequeno valor, desacompanhados de inscrição em cadastros
de inadimplentes, não seriam aptos a configurar abalo à personalidade. Defende que, na espécie,
seria indispensável a comprovação concreta de sofrimento ou de repercussão relevante na esfera
extrapatrimonial, o que não teria ocorrido. Alega, ainda, a existência de divergência
jurisprudencial quanto à caracterização do dano moral em hipóteses de descontos indevidos,
sustentando a inexistência de dano moral presumido e a necessidade de demonstração específica
de ofensa relevante.
No presente caso, o acórdão recorrido consignou que competia à recorrente MBM
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR comprovar a regularidade da contratação, mediante
apresentação do instrumento contratual, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual foi
declarada a inexistência do débito. Reconhecida a ilicitude dos descontos, determinou-se a
Documento eletrônico VDA55229366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: fc5d025b-8697-4a0a-8358-7f9aff86f38b

devolução em dobro dos valores, ao fundamento de que a repetição prescinde de comprovação
de má-fé, bastando a demonstração de culpa, em consonância com a jurisprudência desta Corte e
do STJ.
No tocante ao dano moral, assentou-se que a cobrança indevida não enseja, por si só,
indenização, exigindo circunstâncias excepcionais. Na hipótese, contudo, considerou-se que os
descontos mensais de R$ 49,90, incidentes sobre benefício previdenciário de um salário mínimo
e relativos a serviço não contratado, ultrapassaram o mero dissabor, justificando a reparação.
Assim, manteve-se a indenização fixada em R$ 5.000,00, por reputá-la adequada e proporcional,
bem como o termo inicial dos juros moratórios estabelecido na sentença. Confira-se, a propósito,
o seguinte trecho do
:
decisum

"Assim, considerando que o apelado alega não ter efetuado a contratação,
caberia à apelante fazer vir aos autos o contrato, assinado pelo recorrido,
legitimando os descontos.
Contudo, a apelante MBM Previdência Complementar deixou de demonstrar
a regularidade da contratação do produto ou serviço, que legitimaria os
descontos. Nesse contexto, sem a prova da contratação, impõe-se a
manutenção da declaração de inexigibilidade do débito.
Declarada a inexistência da relação contratual discutida nos autos e, por
consequência, a ilicitude dos descontos, faz jus o apelado à devolução, em
dobro, do valor descontado de seu benefício previdenciário.
Isso porque, tanto esta Corte como o Superior Tribunal de Justiça possuem o
entendimento de que basta a configuração de culpa para o cabimento da
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor
(AgRg no Ag
e AgRg no
.
1344906/MS
AREsp 135.198/SP)
(...)
Impende destacar, ainda, que esta 2a Câmara Cível há muito entende que a
devolução dobrada prescinde de prova da má-fé do credor, pelo que não se
aplicaria a modulação dos efeitos prevista no julgamento do EAR Esp n.
Nesse sentido: Apel. n. 7001267-43.2021.822.0007, 2a Câmara
676.608/RS.
Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 16/11/2022.
Em relação ao dano moral, esta Corte e o STJ possuem entendimento no
sentido de que a cobrança indevida, por si só, não dá ensejo ao pagamento
de indenização por dano de tal natureza, havendo necessidade de
comprovação da excepcionalidade do caso concreto para tanto - AgRg no
Rel. Min. BENJAMIN, Herman, Segunda Turma, julg.
REsp 1517436/RS,
DJe
13/10/2015,
18/11/2015.
Na espécie, o recorrido foi surpreendido com os descontos no valor de R$
49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), que tiveram início em
referentes a serviço não contratado, o que exigiu o
setembro/2022,
ajuizamento de ação para resolver a questão. Ademais, o apelado percebe 1
(um) salário mínimo como benefício previdenciário, de modo que, a meu
ver, a quantia descontada afeta o seu sustento.
Dessa forma, presente o dever de indenizar, passo à sua valoração.
(...)
In casu, se por um lado os fatos ocasionaram desgaste e abalo ao apelado,
por outro lado não se vislumbra maiores desdobramentos ocasionados pelos
descontos indevidos.
Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) fixado na sentença a
título de indenização por danos morais atende os parâmetros adotados por
esta Corte em casos semelhantes, não merecendo reparo.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização
por danos morais, deixo de tecer maiores considerações sobre a tese
defendida pelo apelante Banco Bradesco
visto que já fixados que estes
S/A,
serão contados a partir da prolação da sentença." (e-STJ, fls.425-427)

Documento eletrônico VDA55229366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: fc5d025b-8697-4a0a-8358-7f9aff86f38b

Nesse contexto, o acórdão recorrido reconheceu o dano moral com base na
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a cobrança indevida não gera indenização
automática, exigindo circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento. No caso, considerou-
se que os descontos mensais de R$ 49,90, relativos a serviço não contratado, incidentes sobre
benefício de um salário mínimo, impactaram o sustento do recorrido e justificaram a reparação.
Assim, o entendimento adotado está em consonância com a orientação do STJ de
que descontos indevidos ou fraudes bancárias não configuram dano moral
, exigindo-se
in re ipsa
situação que ultrapasse o mero aborrecimento e atinja a esfera da personalidade. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MORAIS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO IN
RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela
recorrente impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas
282 e 356 do STF.
2. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório, concluiu
que, embora tenha havido falha na prestação do serviço (cobrança indevida
de valores módicos), tal fato não ensejou, por si só, ofensa à honra ou à
dignidade da parte autora, configurando mero dissabor cotidiano, mormente
porque não demonstrada desestruturação financeira ou inscrição em
cadastros de inadimplentes.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que a fraude bancária ou descontos indevidos,
por si sós, não configuram dano moral in re ipsa, exigindo-se a demonstração
de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento e atinjam os
atributos da personalidade.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 3.036.498/PB,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DANO MORAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para afastar a
condenação por danos morais, mantendo a restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos em
benefício previdenciário configuram ato ilícito e dano moral indenizável, com
violação dos arts. 186 e 927 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual a cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55229366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: fc5d025b-8697-4a0a-8358-7f9aff86f38b

7. O reconhecimento de abalo a direitos da personalidade demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via especial,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência que afasta o dano moral in
re ipsa na cobrança indevida. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame fático-
probatório para reconhecer ofensa a direitos da personalidade."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CDC, art. 42;
CPC,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.390.876/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul
31/3/2025;
REsp n. 2.236.597/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/11/2025;
REsp n. 2.222.178/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
8/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.149.415/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/6/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.791.571/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
3/11/2025;
REsp n. 2.161.422/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/10/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.759.445/SC,
julgado em
STJ,
relator Ministro
13/10/2025;
AREsp n. 2.987.494/PB,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.665.714/PR,
julgado em 24/3/2025.
(
relator Ministro
,
AREsp n. 2.983.041/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
Dessa forma, o eg. Tribunal de origem julgou em conformidade com o entendimento
do STJ, incidindo a
a qual é aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c"
Súmula 83/STJ,
do permissivo constitucional.
Ademais, a modificação de tal entendimento, nos termos pretendidos pela parte
recorrente, a fim de afastar a configuração do dano moral e a consequente condenação
indenizatória, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55229366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: fc5d025b-8697-4a0a-8358-7f9aff86f38b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.127.122 / RO
Número Registro: 2025/0482097-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70020849720238220020
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: ELIAS PAULINO DE SOUZA
ADVOGADOS : SANDRA CIZMOSKI RAMOS - RO008021
KINDERLY RAUANE DE ALMEIDA PAZ - RO011940
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55528850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 849771e4-b8e3-48df-848e-2bd1b689e083

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 849771e4-b8e3-48df-848e-2bd1b689e083